Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. MÉRITO. DIVISÃO DE BEM ANTERIOR AO CASAMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR INESTIMÁVEL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da audiência de instrução e julgamento, mormente quando a prova testemunhal em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.

2. A divisão de bens adquiridos durante a união estável exige o reconhecimento dessa situação jurídica, a qual não foi sequer requerida na inicial. Diante desse contexto e mormente da impugnação da Ré à partilha do bem, sob o argumento de que na época em que adquirida a cessão de direitos sobre o imóvel as partes não conviviam em união estável, não se procede à repartição do bem adquirido antes do matrimônio na presente ação de divórcio, pois não contemplado pelo regime da comunhão parcial de bens escolhido entre as partes.

3. O benefício da gratuidade de justiça concedido às partes não as exime da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15. Fixação dos honorários, de ofício, por equidade, distribuídos de forma recíproca e proporcional entre as partes.

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.